Tribunal: TJDFT
Processo: 0721429-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721429-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VALERIA DE LOURDES LABRE RECORRIDO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DEFEITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NO PRODUTO. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DIREITO DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que as Rés integram a cadeia de fornecimento do produto e a Autora era destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. 2. Assim, há que ser observado o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, por eventuais falhas na prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, e 12, 14, 18 e 25, § 1°). 3. Configurada a legitimidade passiva da Bayer S/A, diante da responsabilidade solidária de todas as empresas integrantes da cadeia de fornecimento do produto adquirido pela consumidora. 4. Cuida-se de relação de consumo, na qual, para a responsabilização objetiva dos fornecedores, o artigo 14, caput, do CDC dispensa a demonstração da existência de dolo ou culpa, exigindo, apenas, que o consumidor comprove a presença do dano e do nexo causal entre ele e o vício ou o defeito no produto ou na prestação do serviço, desde que não esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3o, do CDC. 5. Inexiste nos autos prova suficiente para demonstrar que os danos físicos e psicológicos suportados pela Autora, diante da implantação do dispositivo Essure, advieram da utilização desse dispositivo de contracepção definitiva intrauterino. 6. Nos termos da Nota Técnica da Anvisa no 39/2019, o Essure apresenta “um perfil risco/benefício ainda positivo em relação aos métodos laparoscópicos disponíveis à época para contracepção permanente” e o cotejo probatório não revela que o implante utilizado na Requerente padecesse de qualquer defeito. 7. Também consta dos autos que os efeitos adversos até então conhecidos foram esclarecidos à paciente, de modo que não houve falha no dever de informar. 8. Se não restou demonstrada a ocorrência de nexo causal entre a implantação do Essure e os danos sofridos pela Autora, afasta-se a responsabilidade das fornecedoras. 9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 3o, 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 12 e 14, estes do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 371 e 479, ambos do CPC, sustentando que a BAYER não cumpriu com o seu dever de informação e que o laudo pericial não deduziu os métodos que foram utilizados em sua confecção. Acresce que a responsabilidade do fornecedor é objetiva e que houve acidente de consumo. Conclui que a inversão da distribuição do ônus da prova assim o é por força de lei e caberia ao fornecedor comprovar a inexistência de fato do produto. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso XXXII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 1.935.361/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência do artigo 3o e 11, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 186 e 927, ambos do CC, 12 e 14, estes do CDC, bem como 371 e 479, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Em que pese a situação suportada pela Autora seja lamentável, não se vislumbra nos autos elementos suficientes para caracterizar o nexo de causalidade entre a alegada inserção do Essure e os danos físicos e psicológicos por ela sofridos.”, bem como que “No que concerne à alegada ofensa ao dever de informação à Apelante sobre os efeitos colaterais e eventuais deslocamentos dos produtos, consta do termo de consentimento por ela subscrito a descrição de possíveis intercorrências” (ID 49435767), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF.” (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009